Tribunal: TJBA
Processo: 8015690-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015690-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUKALIAM MÓVEIS LTDA

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA FREIRE LOPES

AGRAVADA: FÊNIX MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E VARIEDADES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRIMEIRO GRAU. DECISÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, CPC. ESGOTAMENTO
PRÉVIO
DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS.
NECESSIDADE.
REALIZAÇÃO DE APENAS TRÊS PESQUISAS PATRIMONIAIS. INSUFICIÊNCIA. OUTROS MECANISMOS
DE PESQUISAS
DISPONÍVEIS.
CONSTATAÇÃO.
CONSULTAS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SISTEMA SNIPER
E REPETIÇÃO PROGRAMADA DO
SISBAJUD. PRINCÍPIO DA MÁXIMA UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. TUTELA JURISDICIONAL.
EFETIVIDADE. SUSPENSÃO. CASSAÇÃO. PESQUISA. DEFERIMENTO. DECISÃO. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8015690-44.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR

PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.